Tribunal: TJBA
Processo: 8060246-34.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8060246-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: ROBENILSON OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): MATHEUS PEREIRA SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): Turma Julgadora do Acordão: Relatora Desa. INEZ MARIA B. S. MIRANDA; Des. Joao Bosco De Oliveira Seixas e Des. Antonio Cunha Cavalcanti. ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS SÚMULAS 718 E 719 DO STF. INOCORRÊNCIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS DO INDULTO. SUBSISTÊNCIA. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO PROBATÓRIA. SEGURANÇA JURÍDICA DA COISA JULGADA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. I. Caso em exame 1. Ação revisional ajuizada com fulcro no art. 621, I, do CPP, visando rescindir acórdão condenatório que manteve a sentença proferida pela 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador, que condenou o requerente como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 61, I, do CP, à pena de 6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-multa. II. Questões em discussão 2. Alegação de que o regime fechado teria sido fixado em desacordo com as Súmulas 718 e 719 do STF, sustentando a possibilidade de adoção do regime semiaberto. 3. Pedido de afastamento da reincidência, sob o argumento de extinção da punibilidade por indulto em processo anterior. III. Razões de decidir 4. O indulto, enquanto forma de extinção da punibilidade (art. 107, II, do CP), não tem o condão de apagar a condenação ou seus efeitos secundários, subsistindo, portanto, a reincidência, consoante entendimento pacífico do STJ: “A extinção da punibilidade pelo indulto não afasta os efeitos da condenação, dentre eles a reincidência, uma vez que só atinge a pretensão executória” (AgRg no HC 409.588/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 19/12/2017). 5. A decisão condenatória fundamentou adequadamente o regime prisional mais gravoso, em razão da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo violação às Súmulas 718 e 719 do STF. 6. A revisão criminal possui caráter excepcional, não se prestando à rediscussão da matéria fático-probatória ou à reiteração de teses já examinadas nas instâncias ordinárias. 7. Inexistência de contrariedade à evidência dos autos, de falsidade probatória ou de surgimento de novas provas de inocência, hipóteses taxativas do art. 621 do CPP. IV. Dispositivo e tese 8. Revisão Criminal não conhecida, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais de cabimento, mantendo-se incólume a decisão condenatória transitada em julgado ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8060246-34.2025.8.05.0000, sendo Requerente ROBENILSON OLIVEIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado. Salvador, .